Tribunal: TJBA
Processo: 8001106-80.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001106-80.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE GIL DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

APELAÇÃO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
ATUAÇÃO CONTRA O MUNICÍPIO E O ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO PACÍFICO. PRECEDENTES DO STJ E STF. TEMAS 129 E 1002. RE 1.140.005 E RESP 1108013/RJ – REPERCUSSÃO GERAL E REPETITIVO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. FIXAÇÃO DA VERBA. READEQUAÇÃO DEVIDA.
RECURSO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001106-80.2019.8.05.0032
,
da Comarca de Brumado, em que figuram como Apelante a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e, Apelado, o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

D
AR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.